Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E TÉCNICA. FALHA NO SERVIÇO. RETIRADA INDEVIDA DE VALORES DA CONTA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva.
1.1. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada.
2. No particular, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amolda a instituição financeira demandada (PagSeguro), fundada no risco da atividade desenvolvida, é objetiva, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14 c/c arts. 186 e 927 do CC; Súm. 297/STJ). Basta, pois, a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I)
e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
4. Presentes provas do vício no serviço, visto que presumidamente tido como verdadeira a alegação de que os saques ilegais foram realizados por funcionário do quadro da apelante, acrescida da completa ausência de provas que infirmem essa tese, deve ser mantida a obrigação da empresa financeira na restituição dos valores indevidamente retirados da conta do apelado.
5. Aquele que exerce atividade empresarial em seu próprio nome, ao registrar sua firma individual, não adquire personalidade jurídica própria, uma vez que não se trata de sociedade comercial e não consta da lista de pessoas jurídicas do art. 44 do Código Civil, de modo que a análise da ocorrência de lesão capaz de gerar indenização por danos morais deve levar em consideração os aspectos do empresário que exerce a atividade.
6. Tem-se por configurado o dano moral na espécie, haja vista que o erro no serviço por parte da apelante gerou a devolução de cártulas de cheque do apelado, o que ensejou a quebra de confiança entre a consumidora e a parte destinatária do pagamento constante da cártula.
6.1. Tal circunstância é capaz de gerar o dever compensatório, porquanto representa constrangimento e transtorno para a parte emitente do cheque. Mais a mais, cuidando-se de indevida devolução de cheque, o dano moral é presumido, conforme Súmula n. 388 do STJ (“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral”).
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, é de se manter o valor dos danos morais fixado em 1o Grau.
8. Recurso desprovido.